Tribunal: TJMT
Processo: 1021826-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021826-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 781.987.041-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo dúvida quanto à existência ou não de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, em princípio, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, necessária dilação probatória.

2.
Fumus boni iuris
não demonstrado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001577-87.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor de Antônia Aparecida da Silva, indeferiu a concessão da liminar, sob o fundamento de que não há provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, bem com a ausência de condenação prévia da ré pela pratica de outros ilícitos ambientais.

Em suas razões recursais, o Ministério Público, por meio do i. Promotor de Justiça Danilo Cardoso de Lima, argumenta, em síntese, que a reparação integral deve ser imposta aos responsáveis e/ou proprietários da área, aplicando-lhes a responsabilidade civil ambiental, que está sujeita nas normas do art. 225, §3º da CF e do artigo 14, §1º da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

Sustenta o Agravante, em síntese, que a Requerida foi autuada pela SEMA (Auto de Infração nº 21043470) pela destruição de 6,22 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado “Sitio Boa Vista”.

Ressalta que o pedido liminar busca a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente desenvolvidas pela agravada no interior do imóvel rural, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, com o fito de evitar a continuidade dos danos ambientais.

Aponta a necessidade de ser registrar na matrícula do imóvel a referida demanda judicial, para, inclusive, proteger eventuais terceiros de boa fé.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que deferido o pleito liminar.

Pedido de efeito ativo negado. (Id 114319958)

Decisão proferida antes da angularização processual, desnecessária a intimação da Agravada.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pelo provimento do recuso. (Id 154917175)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001577-87.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor de Antônia Aparecida da Silva, indeferiu a concessão da liminar, sob o fundamento de que não há provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, bem com a ausência de condenação prévia da ré pela pratica de outros ilícitos ambientais.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.

Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido,
a priori
, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide.

Outrossim, determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Sítio Boa Vista”.

Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.” (
sic
Id 71497942)

Em suas razões, o Ministério Público afirma a existência de degradação ambiental, de uma área aproximadamente de 6 hectares, no imóvel rural de propriedade da Agravada, conforme autuação da SEMA (nº 21043470).

Registra que o Agente degradador tem obrigação de reparar integralmente o meio ambiente, à luz do art. 225, § 3º da CF, e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja determinado à agravada as seguintes restrições:

“1) SEJA RECEBIDO E CONHECIDO O PRESENTE RECURSO, CONCEDENDO-SE O EFEITO ATIVO, a fim de se determinar, liminarmente, a REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo juízo singular, deferindo-se a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do art. 1.019 do CPC, dando ciência ao juízo de primeiro grau, para ordenar judicialmente: a. A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 8,52 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda Santíssima Trindade VI”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

b. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

c. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; d. Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

e. Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

f. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

g. Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; Sede da Promotoria de Justiça de Paranaíta Fls. 16de18 Rua Gerson Sidnei Eger, nº 086 - Centro - Cep 78590-000 – Paranaíta-MT Telefone: 66 3563-1838 www.mpmt.mp.br Promotoria de Justiça da comarca de Paranaíta

h. Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 32.216,20 (Trinta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e vinte centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente);

i. Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD;

j. Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

k. Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

l. Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

m. Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

n. Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

o. Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

p. A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.”

Da leitura da decisão recorrida, o magistrado singular entendeu ser necessária a dilação probatória, principalmente, pelo impacto das restrições a serem impostas à requerida, bem como a ausência de condenação anterior.

Quando apreciei o pleito liminar, assim me manifestei:

“Conforme se vê, foi determinada nos autos a apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, então, após a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada aviado com a inicial.

Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos trouxe dúvida quanto à existência ou não de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, em princípio, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.

Ademais o juízo a quo já determinou a parte que providenciasse o cadastro no CAR e a LAU.

Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode olvidar que, sem a certeza de que houve dano ao meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode representar prejuízos irreparáveis à requerida, a qual, certamente, terá de ser ressarcida
a posteriori
, se comprovado que a conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário.

Destarte, da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito requerido ao presente recurso, em especial porque a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.”

A questão central a ser decidida no presente
recurso
é saber acerca da possibilidade de, em sede de liminar em Ação Civil Pública, adotar medidas restritivas com o escopo de proteção ambiental.

Analisando os documentos produzidos até o presente momento, tenho que o
recurso
não merece provimento.

Como bem sublinhado a decisão liminar, houve determinação à requerida que providenciasse o registro no CAR e a LAU. Ademais, tenho que, em princípio, se mostra desproporcional as medidas pleiteadas frente à infração detectada.

Logo, nessa análise de cognição sumária, constata-se a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris.

Nesse norte, para que haja o atendimento das medidas iniciais pleiteadas pelo Agravante, como por exemplo, indisponibilidade de bens e suspensão das atividades econômicas, a situação fática não pode duvidosa ou nebulosa.

Verifica-se, ainda, que a SEMA/MT procedeu o embargo da área.

Logo, a cautela, a prudência e a parcimônia recomendam, nesse tópico, a manutenção da decisão objurgada, ante a necessidade de uma maior dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – ATIVIDADE AGROPASTORIL E SERRARIA –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES E A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – AREA CONSOLIDADA EM APP – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO. A probabilidade do direito do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que os Agravados comprovaram a adoção de todas as medidas de regularização existentes, pois efetuaram o Registro das Propriedades no SICAR Federal, depois no SIMCAR Estadual, e assim obtiveram a APF – Autorização Provisória de Funcionamento que lhes permite desempenhar as atividades de pecuária extensiva atualmente exercidas nas propriedades, restando configurado o direito dos Agravados previsto nos art. 15 B do Decreto Federal 6.514/2008, que compreende a cessação dos efeitos dos Embargos. (TJ/MT - N.U 1006931-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE COMPELIR O DEMANDADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DOS DANOS AMBIENTAIS NA ATUALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 311, DO CPC, INDEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO ATUAL E DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO "PARQUET" -
RECURSO
NÃO PROVIDO. Não obstante a autuação do requerido por "utilizar e intervir em
recursos
hídricos sem a autorização", não há a devida comprovação da persistência dos danos ambientais na atualidade, ante a ausência de prova do descumprimento do TAC no curso do Inquérito Civil. A ausência de resposta do demandado no Inquérito Civil, isoladamente, não demonstra a inexecução do Termo de Ajustamento de Conduta, nem tampouco atesta o risco atual, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência, à luz do disposto no art. 300, do CPC. Não colacionada prova documental indicadora dos fatos constitutivos do direito do "parquet" e não formalizada a prévia oitiva do réu, revela-se inviabilizado o deferimento da tutela de evidência do art. 311, do CPC.
Recurso
não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.040779-7/001,
Relator
(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 09/11/2021, publicação da sumula em 19/ 11/ 2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente
Recurso
de Agravo de Instrumento e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023